Tribunal: TJES
Processo: 5020315-49.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020315-49.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: ELIANETE PEIXOTO DO SACRAMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5020315-49.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO (A): ELIANETE PEIXOTO DO SACRAMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. sentença (ID 11744070) que julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente municipal ao pagamento do saldo remanescente de gratificação de produtividade fiscal no valor de R$ 15.168,74 (quinze mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) em favor de ELIANETE PEIXOTO DO SACRAMENTO.

A parte recorrida ajuizou a presente ação alegando, em síntese, ter sido servidora pública lotada na Secretaria Municipal da Fazenda (SEFA) e que, além de seus vencimentos, fazia jus à gratificação de produtividade amparada pela Lei Municipal nº 2.405/2001. Afirmou que a referida gratificação possuía um teto mensal para pagamento individual e que, em razão dessa limitação, acumulou um saldo remanescente que, conforme a legislação municipal, deveria ser pago em até 18 (dezoito) meses enquanto estivesse em exercício. Aduziu que, ao se aposentar em julho de 2022, buscou receber o saldo acumulado no valor de R$ 15.168,74, mas teve seu requerimento administrativo negado sob a alegação de que o pagamento seria devido apenas aos servidores em efetivo exercício. Sustentou que a negativa configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se beneficiou de seu desempenho funcional, e que a falta de previsão normativa para pagamento a inativos não pode suprimir direito adquirido.

O MUNICÍPIO DE SERRA apresentou contestação no ID 11744063, mas observa-se que este documento de contestação parece pertencer a outro processo, com assunto diverso, conforme certidão de ID 11744066.

A r. sentença (ID 11744070), julgou procedente o pedido autoral. O magistrado sentenciante entendeu que o direito ao recebimento do saldo remanescente foi constituído enquanto a requerente era servidora ativa e cumpria os requisitos da Lei Municipal nº 2.405/01, não sendo a condição de aposentada fato extintivo de seu direito. Consignou que o crédito foi legalmente constituído e que a falta de previsão legal para pagamento a inativos não pode justificar a supressão de direito adquirido.

O MUNICÍPIO DE SERRA interpôs o presente Recurso Inominado (ID 11744082). Preliminarmente, requereu o sobrestamento do feito em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei protocolado nos autos do processo nº 5014814-51.2021.8.08.0048, que trata da mesma matéria e se encontra sob apreciação do Egrégio Colegiado Recursal,

visando garantir segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.

No
mérito
, sustentou a improcedência dos pedidos iniciais, argumentando que a Lei Municipal nº 2.405/2001 instituiu a gratificação de produtividade para os Auditores Fiscais de Tributos Municipais, cargo que a recorrida não ocupou. Afirmou que a recorrida recebia a gratificação apenas por estar lotada na SEFA e que a lei ressalvou o recebimento da produtividade acumulada somente para o Auditor Fiscal afastado do cargo nas hipóteses expressamente previstas (férias, licenças para tratamento de saúde, por motivo de doença em pessoa da família, à gestante, adotante e paternidade), não incluindo a aposentadoria. Alegou que a percepção da gratificação para servidores não fiscais, caso da recorrida, está condicionada ao efetivo exercício e que a aposentadoria fez cessar esse pressuposto fático.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 11744084), pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença. Argumentou que a gratificação de produtividade não se vincula ao cargo de Auditor Fiscal, mas sim ao desempenho do servidor, e que o saldo acumulado decorre de seu desempenho enquanto servidora ativa, caracterizando direito adquirido. Reiterou que a falta de previsão normativa não pode justificar a supressão de um direito.

É o relatório.

Da Preliminar de Sobrestamento

O recorrente arguiu, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão da existência de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei apresentado nos autos do processo nº 5014814-51.2021.8.08.0048, que versa sobre a mesma matéria de direito discutida nestes autos: a gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.405/2001.

Conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que, de fato, foi protocolado o referido pedido em processo que discutia o direito de servidora, também lotada na Secretaria de Finanças do Município de Serra, ao recebimento de saldo remanescente da gratificação de produtividade após a extinção do vínculo funcional.

Nesse contexto, o art. 46, § 1º da Resolução 023/2016 (Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo) dispõe que, caberá ao Presidente da Turma de Uniformização conceder,
ad referendum
do Plenário, medida liminar para determinar o sobrestamento, na origem, dos processos e recursos nos quais a matéria objeto da divergência esteja presente, até o pronunciamento da Turma de Uniformização sobre a matéria.

Todavia, o Recorrente não trouxe aos autos qualquer informação relativa à admissibilidade, perante a Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, do referido PUIL, tampouco demonstrou que tenha havido decisão, do Presidente da referida Turma, determinando o sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a matéria.

Rejeito
, portanto,
a preliminar
arguida pelo recorrente.

Do Mérito

A questão central a ser dirimida é se a parte autora, Elianete Peixoto do Sacramento, tem direito ao recebimento do saldo remanescente da gratificação de produtividade, referente ao período em que estava em atividade, mesmo após sua aposentadoria.

O Município de Serra alega que a Lei nº 2.405/2001 instituiu a gratificação para os Auditores Fiscais e que a parte recorrida, não sendo Auditora Fiscal, recebeu a gratificação apenas por estar lotada na SEFA, sendo a percepção condicionada ao efetivo exercício ou a afastamentos específicos não incluindo a aposentadoria.

A parte autora, por sua vez, argumenta que o saldo remanescente é fruto do seu trabalho e desempenho enquanto servidora ativa, e que a negativa de pagamento configura enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Analisando a legislação municipal, verifico que a Lei nº 2.405/2001, em seu artigo 20, institui a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa estabelecendo que (redação vigente a época da aposentadoria da recorrida – julho/2022):

Art. 20 Fica instituída no âmbito do Poder Executivo Municipal a Gratificação de Produtividade de Dívida Ativa.

§ 1º A Gratificação de Produtividade de que trata este artigo será concedida aos servidores administrativos e aos ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda, excetuando o Secretário Municipal da Fazenda, o Diretor do Departamento de Administração Tributária, o Chefe da Divisão de Fiscalização e os Auditores Fiscais de Tributos Municipais.

§ 10 O valor da gratificação de produtividade individual mensal de que trata o caput deste artigo, que ultrapassar o limite estabelecido no § 8º deste artigo, será considerado como saldo remanescente a ser utilizado por no máximo 18 meses seguintes e decorrido este prazo, o saldo não utilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que a gratificação é concedida aos servidores administrativos e ocupantes de cargos comissionados em efetivo exercício na Secretaria Municipal da Fazenda. O § 10 estabelece que o valor que ultrapassar o limite mensal será considerado como saldo remanescente a ser utilizado em até 18 meses.

No caso dos autos, a parte autora comprovou que, durante o período em que esteve em atividade na SEFA, fez jus à gratificação de produtividade e que, devido ao limite mensal, acumulou um saldo remanescente (ID 11744060). O Município não nega a existência do saldo, mas alega que a aposentadoria da servidora impede o pagamento, pois a gratificação é devida apenas aos servidores em efetivo exercício.

Entretanto, entendo que a interpretação do Município não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A gratificação de produtividade é uma forma de remunerar o servidor pelo seu desempenho e pela sua contribuição para o aumento da arrecadação municipal. Se o servidor, durante o período em que esteve em atividade, cumpriu os requisitos para receber a gratificação e acumulou um saldo remanescente, não é justo que, ao se aposentar, perca o direito de receber o que já havia conquistado com o seu trabalho.

Ademais,
a Lei nº 2.405/2001 não estabelece expressamente que o servidor perde o direito ao saldo remanescente em caso de aposentadoria
. A lei apenas estabelece que o saldo deve ser utilizado em até 18 meses, mas
não condiciona o pagamento ao fato de o servidor estar em efetivo exercício no momento do pagamento.

Nesse sentido, entendo que a melhor interpretação da lei é a de que o servidor tem direito ao saldo remanescente, desde que o tenha acumulado durante o período em que esteve em atividade, e que o prazo de 18 meses para utilização do saldo se refere ao período em que o servidor pode requerer o pagamento, independentemente de estar ou não em efetivo exercício.

A negativa de pagamento do saldo remanescente, no caso em análise, configuraria, portanto, enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se beneficiou do trabalho da servidora e não lhe pagou integralmente a remuneração devida.

Nesse sentido, a parte recorrida, em suas contrarrazões (ID 11744084), citou trecho de sentença proferida em caso idêntico (processo nº 0017420-74.2020.8.08.0048), que bem elucidou a questão:

Vale dizer, o “fato gerador” da gratificação de produtividade fiscal, conforme se depreende dos artigos 1º a 3º da Lei Municipal nº 2.405/01, é justamente o bom desempenho funcional na execução de tarefas que visem a fiscalização, a arrecadação e o cumprimento, por parte dos contribuintes, das obrigações tributárias decorrentes da instituição e cobrança dos tributos municipais, ou seja, o labor na Administração Pública em si.

Portanto, se a parte autora trabalhou e cumpriu todos os requisitos previstos em lei para ter direito ao recebimento da gratificação, não pode a Municipalidade, somente com fundamento em sua aposentadoria, aduzir que o mesmo não possui mais direito àquilo que já foi constituído e inserido em seu patrimônio jurídico pessoal, como crédito seu.

Assim, considerando que a parte autora comprovou que fez jus à gratificação de produtividade durante o período em que esteve em atividade, que acumulou um saldo remanescente e que a lei municipal não impede o pagamento em caso de aposentadoria, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/1995 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)